Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702717-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOARES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Visto, etc. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do pje 0764523-28.2021.8.07.0016, que indeferiu pedido de liminar preventiva para que o agravado suspenda toda e qualquer operação destinada a demolição do imóvel constante da inicial. O agravante narra que é proprietário de imóvel localizado na QSE 04, CASA 43, TAGUATINGA SUL, que sempre cumpriu com suas obrigações em recolher ao erário os impostos devidos. Que realizou serviços e estendeu sua garagem, quando então foi notificado em 02/11/2021 pela extinta AGEFIS, por meio do Auto de infração no D124755-OEU. Informa que a obra foi iniciada e depende de finalização. Ressalta que o auto de infração está eivado de nulidade, que usa a área desde 2008, que já havia uma grade, e houve uma extensão daquela, bem como que na região do imóvel em questão, há diversos imóveis semelhantes ao do agravante, e que nenhum dos demais proprietários recebeu qualquer auto de infração. Alega que o Estado recebe IPTU pelo avanço, se omite em regularizar a ocupação e que o problema se perpetua. Requer liminarmente a reforma da decisão, determinando ao agravado a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada a demolição da obra realizada no imóvel, e no mérito o provimento do recurso. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, o fato do agravado praticar atos de demolição do imóvel, como nas grades existentes, e caso isso aconteça a lide perderá objeto. Sustenta como plausibilidade de seu direito a demonstração inequívoca da inexistência de irregularidades, e a total nulidade do auto de demolição. Preparo recolhido ID 32306071. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. No presente caso o agravante reconhece que ocupa parcialmente área pública, diz tratar-se “apenas de área em frente à sua residência, a qual não causa prejuízos a transeuntes ou estacionamentos”, e não comprova a obtenção de licenciamento para realização da obra, nos termos da Lei Distrital no 6.138/2018. Portanto é notória a falta de autorização para construção no local, razão pela qual o auto da administração pública goza de presunção de legalidade. A ocupação irregular de área pública ocorre por mera tolerância da Administração, o que, contudo, não a impede de exercer o seu Poder de Polícia na fiscalização. Dessa forma, constatado pela ação do agente de fiscalização, que detém poder de polícia, a realização de obra que invadiu a área pública e que foi realizada sem a devida autorização da Administração, correta a lavratura de intimação demolitória. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito